Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela instituição financeira ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes todos os débitos vinculados ao cartão de crédito no 5426.xxxx.xxxx.9579, e conta cartão no 58122633, determinar ao recorrente réu que providencie a exclusão definitiva do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa, e condená-lo a pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00.
II. Em síntese, a parte autora pretende a majoração do valor arbitrado para a reparação dos danos morais, indicando o montante de R$ 20.000,00. Por sua vez, o banco réu aduz que, apesar de ter ocorrido da destruição do cartão de crédito, não há registros de cancelamento do contrato da conta cartão, de modo que as cobranças e inscrição no cadastro de proteção ao crédito foram devidas. Requer, ainda, a redução da multa relativa à obrigação de fazer e o afastamento da condenação por danos morais.
III. Os recursos são próprios e tempestivos. As partes realizaram o preparo (ID 36133116 e 36133122). Foram apresentadas contrarrazões somente pela parte autora (ID 36133131).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não foi demonstrada a possibilidade de dano irreparável exigida pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
VI. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em favor da segunda ré, porquanto a sentença proferida pelo juízo a quo foi clara ao registrar que nenhuma responsabilidade poderia ser a ela atribuída pelos fatos em análise.
VII. O consumidor relata que esteve na agência bancária para pedir o cancelamento do cartão de crédito, procedimento que foi realizado no local. Contudo, os serviços associados ao cartão continuaram a ser debitados, mesmo após o encerramento da relação jurídica. Em razão de cobranças indevidas de anuidade, o nome do autor foi incluído junto aos cadastros de proteção ao crédito. Por sua vez, o Banco do Brasil alega que houve tão somente a destruição do cartão, de modo que, não formalizado o cancelamento, a cobrança de anuidade e posterior inscrição no cadastro de inadimplentes é regular.
VIII. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
IX. O autor juntou aos autos o registro de negativação e as faturas de cartão de crédito posteriores a seu comparecimento na agência, nas quais a única discriminação de cobrança é a referente à anuidade ou taxa correlata (ID 36131546 e 36131548). Já o banco, informa que o consumidor de fato compareceu para atendimento na agência de relacionamento em 23/12/2020, quando houve a destruição do plástico.
X. As alegações formuladas pelo Banco do Brasil, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam que os fatos narrados pelo consumidor são verossímeis, além de coerentes com as provas constantes dos autos.
XI. Com efeito, é possível concluir que o cancelamento foi solicitado, já que não foi apresentada prova em contrário, além do que desde a data de atendimento o consumidor não efetuou quaisquer gastos no cartão mencionado.
XII. Diante desse quadro, está comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que cobrou o autor por taxas de manutenção de cartão de crédito cancelado e nesse erro persistiu por diversos meses.
XIII. Incontroversa a inexistência do débito, bem como a inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a multa coercitiva deve ser arbitrada de modo a desencorajar a inobservância da determinação judicial. Nesse ponto, o valor arbitrado pelo juízo a quo é condizente com a situação, já que se trata de obrigação de promover a exclusão de restrição desabonadora, em ofensa ao direito de personalidade do consumidor.
XIV. Em relação ao valor arbitrado para compensação por danos morais, R$ 2.000,00, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada pelo juízo a quo, uma vez que guardou correspondência com as circunstâncias do caso, com o gravame sofrido e a capacidade econômica das partes, sem importar enriquecimento ilícito.
XV. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação sob exame.
XVI. Conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
XVII. Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.
XVIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.